Tribunal: TJDFT
Processo: 0745070-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745070-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: G SOSA BELUSCI CALCADOS EIRELI - EPP AGRAVADO: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 53130407) em face da decisão Id. 52817391, que recebeu o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. O Embargante alega, em suma, que a r. decisão embargada padece de omissão, pois não se manifestou sobre a relevância da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ressalta que a suspensão da r. decisão agravada é de suma importância, pois corre o risco de ter seus bens expropriados. Ao final, requer o provimento do recurso integrativo para sanar o vício apontado. As contrarrazões aos Embargos de Declaração foram apresentadas - Id. 53495031. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade em decisão. Na hipótese em exame, no entanto, não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, pois restou explicitado na r. decisão embargada que não foram evidenciados a verossimilhança das alegações do Agravante, tampouco o perigo da demora. De fato, não foram demonstrados os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada, nem da antecipação da tutela recursal. Ademais, o Juiz a quo suspendeu a Cumprimento de Sentença pelo prazo de um ano (Id. 177838172 – autos principais), circunstância que evidencia que não há perigo em aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora